Tribunal: TJBA
Processo: 8064898-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064898-67.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIS CLAUDIO ROCHA DAS CHAGAS Advogado(s): SARA BOMFIM SANTA ROSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL NÃO DEMONSTRADA. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE EM POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por policial militar inativo contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de direito à promoção ao posto de 1º Tenente, com reclassificação dos proventos para o posto de Capitão, sob alegação de omissão da Administração Pública na concessão de progressões funcionais durante o período em atividade. O autor sustentou que permaneceu por 25 anos na mesma graduação e não teve acesso aos instrumentos necessários à promoção, imputando ao Estado a responsabilidade pela inércia administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor faz jus à promoção ao posto de 1º Tenente, com efeitos na reclassificação de seus proventos para a remuneração de Capitão; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação da teoria da carga dinâmica do ônus da prova à hipótese dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A promoção ao Oficialato na Polícia Militar do Estado da Bahia depende do preenchimento dos requisitos legais específicos estabelecidos pela Lei Estadual nº 7.990/2001, entre os quais se inclui a conclusão do Curso de Formação de Oficial Auxiliar – CFOA, não comprovada pelo autor nos autos. A Lei Estadual nº 7.145/1997, ao extinguir gradativamente certas graduações, não assegurou progressão automática para o posto de 1º Tenente aos militares que se encontravam na graduação de 1º Sargento, como é o caso do recorrente. Os proventos do apelante foram corretamente calculados com base na remuneração do posto de 1º Tenente, imediatamente superior à sua graduação de 1º Sargento, inexistindo ilegalidade na sua transferência para a reserva remunerada. A teoria da carga dinâmica do ônus da prova não se aplica à hipótese, pois a documentação necessária à comprovação do direito alegado — como o certificado de conclusão do curso exigido — está sob controle do próprio autor, não sendo impossível sua produção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A promoção de policial militar ao posto de 1º Tenente exige o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, inclusive a conclusão do Curso de Formação de Oficial Auxiliar – CFOA. A extinção de graduações pela Lei Estadual nº 7.145/1997 não implica direito automático à progressão funcional para o posto de 1º Tenente. A distribuição dinâmica do ônus da prova somente se aplica quando demonstrada a dificuldade da parte em produzir prova que está sob domínio da parte adversa, o que não ocorre quando o documento está ao alcance do próprio autor. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 134; Lei Estadual nº 7.145/1997. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8036069-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, j. 24.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064898-67.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS CLAUDIO ROCHA DAS CHAGAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .